Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO. FUNCEF. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei no 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB, respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1o, preveem as espécies de honorários advocatícios: honorários contratuais e honorários sucumbenciais.
2. A contratação de advogado particular é de livre pactuação e não há como se imputar à parte aversa os ônus de um contrato do qual não participou. Por conseguinte, os honorários advocatícios contratuais da Lei no 8.906/94 são de responsabilidade exclusiva de quem os pactuou, sendo indevido o ressarcimento pela parte adversa, independentemente do resultado da demanda.
3. A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsp 1.155.527/MG, de relatoria Ministro Sidnei Beneti (DJe de 28/06/2012), adotou o entendimento de que os arts. 389, 395 e 404, todos do CC, devem ser interpretados de forma a abranger apenas os honorários contratuais pagos ao advogado para a adoção de medidas extrajudiciais, tendo em vista que na esfera judicial já há previsão do pagamento de honorários sucumbenciais. Precedentes.
4. Apelo não provido.